Tribunal: TJDFT
Processo: 0719996-41.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
direito civil e processo civil. apelação cível. responsabilidade civil. acidente de trânsito. revelia. presunção relativa. julgamento conjunto de demandas conexas. versões fáticas divergentes. afastamentos dos efeitos materiais da revelia. contato lateral entre veículos. convergência de trajetórias. mudança simultânea de faixa. ausência de prioridade clara de deslocamento. culpa concorrente. rateio equitativo dos danos. artigo 945 do código civil. recurso desprovido. sentença mantida.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em julgamento conjunto de duas ações indenizatórias decorrentes do mesmo acidente de trânsito, afastou os efeitos materiais da revelia decretada em um dos processos, reconheceu culpa concorrente entre os condutores e fixou rateio de 50% (cinquenta por cento) dos prejuízos para cada parte, com condenações proporcionais recíprocas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a revelia decretada em uma das demandas impõe, automaticamente, a presunção de veracidade das alegações fáticas; (ii) saber se a prova dos autos autoriza o reconhecimento de culpa exclusiva de um dos condutores; e (iii) saber se, reconhecida a culpa concorrente, é possível afastar o rateio proporcional para que cada parte suporte apenas o próprio prejuízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revelia gera presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada quando as alegações se mostram incompatíveis com o conjunto probatório, nos termos do artigo 345 do Código de Processo Civil.
4. Demandas conexas, fundadas no mesmo evento danoso e julgadas conjuntamente, com versões fáticas divergentes e prova produzida em ambos os autos, afastam a aplicação automática dos efeitos materiais da revelia.
5. Na responsabilidade civil por acidente de trânsito entre particulares, aplica-se o regime subjetivo, que exige dano, culpa e nexo causal, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
6. Elementos como ponto de impacto e extensão do dano, quando analisados de forma isolada, não permitem reconstruir com segurança a dinâmica do acidente nem atribuir culpa exclusiva. A definição da responsabilidade exige leitura integrada do conjunto probatório, e não a extração de conclusões a partir de vestígio material único.
7. Ausente prova técnica conclusiva e diante de versões contrapostas compatíveis com convergência lateral simultânea, mantém-se a conclusão de culpa concorrente.
8. Reconhecida a concorrência de culpas, impõe-se o rateio proporcional dos prejuízos, admitida a divisão equitativa quando não for possível mensurar com precisão o grau de contribuição causal de cada condutor, conforme artigo 945 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. A revelia não produz efeitos materiais automáticos quando as alegações da inicial são contrariadas pelo conjunto probatório, notadamente em demandas conexas julgadas conjuntamente. 2. Não sendo possível definir a contribuição causal exclusiva de um dos condutores em acidente de trânsito, impõe-se o reconhecimento de culpa concorrente com rateio equitativo dos prejuízos, nos termos do artigo 945 do Código Civil.”

________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344 e 345; CC, arts. 186, 927 e 945.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2069798, Rel. Fernando Tavernard, julgado em 12/11/2025; TJDFT, Acórdão 2056466, Rel. Jose Firmo Reis Soub, julgado em 14/10/2025; TJDFT, Acórdão 1977387, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, julgado em 11/03/2025; TJDFT, Acórdão 1898513, Rel. Roberto Freitas Filho, julgado em 25/07/2024.